Tribunal: TJDFT
Processo: 0734004-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0734004-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MOREIRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BRUNO MOREIRA GONÇALVES, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0701668-94.2017.8.07.0002), nos seguintes termos (ID 231714206, na origem): Adoto o relatório da decisão de ID 220821707, fl. 473. BANCO BRADESCO S.A. propõe EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO em desfavor de BRUNO MOREIRA GONCALVES e outros, em 21/05/2019 18:01:31, partes qualificadas. Réus citados nos IDs 34934236 e ID 34934264. Gratuidade de justiça concedida ao executado BRUNO MOREIRA GONÇALVES no ID 34934271. Não houve oposição de embargos à execução ou pagamento voluntário do débito. Infrutíferos os atos executivos, o Juízo suspendeu o curso da execução (ID 34934283). Mantida essa situação, os autos foram arquivados (ID 39666785). No ID 93686206, o exequente postulou novas tentativas de penhora, com base na planilha de ID 81855620. Penhora de valores nas contas do devedor: R$ 134,72, em 30/06/2021 (BANCO SANTANDER), R$ 150,78, em 30/06/2021 (CEF), R$ 150,00, em 10/08/2021 (CEF) e R$ 1.909,59, em 10/08/2021 (BANCO ITAÚ). Impugnação às penhoras no ID 101321747 - fls. 253/255. Resposta do autor no ID 102084954 - fls.260/263. Deferido em parte a desconstituição da penhora, apenas do valor de R$ 150,00 e determinada a transferência dos valores penhorados de R$ 134,72 e R$ 150,78, em 30/06/2021 (ID 96157356 - fls. 237/240) e R$ 1.909,59, em 10/08/2021 (ID 99886586 - fls. 245/248), em favor do credor (ID 102235675 , fls. 264/266). Levantado o valor de R$150,00 pelo Alvará de ID 105739624, fl.280. Ofício de transferência ao ID 124360045, fls. 300/301. Comprovante de levantamento pelo credor ao ID 127337089, fl. 306. Intimado a manifestar acerca da consulta RENAJUD realizada no ID 108170171, fl. 285, o exequente quedou-se silente. Na decisão de ID 140258856, fl. 317, foram indeferidos os pedidos de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias – DOI e a consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS-BACEN. Em razão do lapso temporal decorrido desde a última pesquisa (2021), foi deferida nova pesquisa pelo SISBAJUD. Foi realizada a penhora PARCIAL no valor de R$1.785,24, nas contas de BRUNO MOREIRA GONCALVES (ID 157100772, fl. 352). Pesquisa SINESP/INFOSEG (ID 156906000, fls. 337/340). Carta de intimação do devedor acerca da penhora - AR (ID 157535395, fl. 354). O executado BRUNO MOREIRA GONCALVES apresentou impugnação à penhora. A impugnação à penhora foi rejeitada no ID 172234153, e determinado o levantamento da quantia de R$1.724,24 pelo credor. Comprovante de transferência no ID 176324348. No ID 175323680, o exequente requereu a expedição de ofício ao Banco Central para que informe a quantia que o executado tem direito a receber e que seja deferida penhora desse valor. O executado informou a oposição de agravo de instrumento no ID 178021280 em face da decisão em que foi rejeitada a impugnação à penhora, entretanto, não foi concedido efeito suspensivo ao recurso (ID 178676996), e, posteriormente, negado provimento (ID 200802167). No ID 182949737, o exequente requereu a renovação da pesquisa perante o SISBAJUD. Bloqueio de R$10,94 no ID 196306953. Resultado de pesquisa perante SINESP/INFOSEG no ID 195138674 e 195138675. O exequente informou desinteresse quanto ao bloqueio da quantia de R$10,94 e pugnou pela pesquisa perante o SNIPER e SIMBA (ID 197990158). O executado requereu o levantamento do valor de R$10,94 bloqueado (ID 197890349). Na decisão de ID 210822527, este Juízo indeferiu pesquisa SIMBA; e deferiu pesquisa SNIPER bem como o levantamento dos valores constritos em favor da executada. No ID 211415047 a executada informou dados bancários para transferência dos valores e requereu que seja decretada a prescrição intercorrente, com a extinção do feito. No ID 214386087 foi realizada a transferência dos valores constritos para conta bancária indicada pela executada. No ID 215909367 foi realizada pesquisa SNIPER. No ID 216617104 o exequente requer a penhora sobre as cotas sociais, pertencentes ao executado, na empresa BMG MIX CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ sob o no 46.274.572/0001-60, em que é qualificado como Sócio Administrador. Acrescento que na decisão de ID 220821707 foi determinado ao exequente para se manifestar acerca da alegação de prescrição intercorrente, feita pela executada no ID 211415047; bem como para que junte cópia atualizada do contrato social da empresa BMG MIX CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ sob o no 46.274.572/0001-60. Na petição de ID 224020607, o exequente aduz que não houve prescrição intercorrente no caso dos autos, e ressaltou que houve penhoras de valores em 3 momentos do processo, o que interromperia a prescrição. Juntou contrato social da empresa BMG MIX CONSTRUCOES LTDA. Decido A prescrição intercorrente é a perda do direito de exigir um benefício judicialmente, quando o processo não é movimentado por um longo período de tempo. No caso dos autos, o título executivo é cédula de crédito bancário, o qual tem prazo para prescrição de 3 anos, conforme art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG e art. 5o da Lei 6.840/80 c/c art.52 do Dec. 413/69 c/c art. 70 da LUG. No presente caso, o feito tramitou normalmente, tendo o exequente indicado meios de satisfação do seu crédito, inclusive, obteve êxito na penhora de valores via sistema SISBAJUD. Ademais, nos termos do §4o-A, "a efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis, interrompe o prazo de prescrição que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz." Assim, afasto a prescrição intercorrente alegada pela parte executada no ID 211415047. Verifico que o executado é o único proprietário da empresa BMG MIX CONSTRUCOES LTDA. Em relação ao pedido de penhora das cotas sociais, tenho que merece acolhida, mesmo porque o processo se arrasta desde o ano de 2016, sem que o credor tenha satisfeito o seu crédito. Analisando o disposto no art. 1.026 do CCB, percebe-se que ele prevê duas maneiras de satisfação do crédito. A primeira, penhorando-se os lucros que couberem ao sócio na sociedade ou, segunda, penhorando-se a parte que lhe couber no capital da sociedade, apurada em liquidação. Dessa forma, tem-se que apenas na segunda hipótese há, de fato, penhora das cotas sociais, o que poderá ensejar a dissolução parcial/total da sociedade. Vigora em nosso ordenamento, no entanto, o princípio da preservação da empresa. Desse modo, antes de determinar a penhora das cotas do capital social do executado, deve ser deferida a penhora dos lucros que seriam a ele devidos. Isso porque, ao tempo em que tal medida satisfaria o crédito do autor, também viabilizaria a manutenção da sociedade empresária. Assim, DEFIRO, com fulcro no art. 1.026 do Código Civil, a penhora de 30% dos ativos financeiros da empresa BMG MIX CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ sob o no 46.274.572/0001-60, recebidos durante 30 dias, por meio do sistema SISBAJUD. Para tanto, deve o exequente instruir os autos com planilha atualizada do débito, no prazo de 5 dias. Após, promova-se a pesquisa no referido sistema, durante 30 dias, com a penhora de 30% sobre os ativos da empresa neste período, até o limite do valor do débito indicado na planilha. Em suas razões de agravo (ID 75149635), inicialmente, sustenta a tempestividade do recurso, argumentando que, embora a decisão agravada tenha sido publicada em 28/05/2025, os autos não foram remetidos à Defensoria Pública, que só teve vista em 05/08/2025, sendo aplicável o prazo em dobro previsto no artigo 186 do CPC. Sustenta que a suspensão do processo ocorreu entre 29/06/2018 e 29/06/2019, antes da vigência da Lei no 14.195/2021, e que, portanto, deve ser aplicada a redação anterior do artigo 921 do CPC, segundo a qual o prazo prescricional começa a correr após o término da suspensão, caso não haja manifestação do exequente. Defende que transcorrido o prazo de três anos, a pretensão executiva estaria prescrita. Alega, ainda, que mesmo na hipótese de aplicação da nova redação do artigo 921, o agravado permaneceu inerte após a intimação do término da suspensão, o que também ensejaria o reconhecimento da prescrição. Invoca jurisprudência do TJDFT e do STJ para reforçar a tese de que a simples petição do exequente não é suficiente para interromper o prazo prescricional, sendo necessária a efetiva localização de bens penhoráveis ou citação do devedor. Em sede de tutela antecipada recursal, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando que há probabilidade do direito e perigo de dano, pois a manutenção da execução poderá acarretar novas constrições patrimoniais ilegais e inconstitucionais, agravando sua situação financeira. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da execução. Sem recolhimento do preparo, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos arts. 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Nos termos do art. 921, do CPC, in verbis: Art. 921. Suspende-se a execução: I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315 , no que couber; II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução; III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) IV - se a alienação dos bens penhorados não se realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis; V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 916 . § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...) § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Assim, nos termos do art. 921, §1o, do CPC, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Ainda, nos termos do §4o do mesmo dispositivo, com redação vigente à época dos fatos, decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Nos termos do dispositivo citado, o termo inicial da prescrição intercorrente seria o dia seguinte ao prazo de suspensão de um ano. No caso, em 29/06/2018, a execução foi suspensa por um ano, em razão da ausência de localização de bens passíveis de penhora (ID 34934283, na origem). Dessa forma, a suspensão do processo e da prescrição teve como termo final a data de 29/06/2019, de forma que a partir de 01/07/2019 se iniciou o prazo da prescrição intercorrente. Conforme previsão do art. 206-A, do Código Civil, a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. No caso, tratando-se o título executivo de cédula de crédito bancário, por força do art. 44 da Lei 10.931/2004 e art. 70 do Decreto 57.663/1966, o prazo prescricional é trienal. Sendo assim, o prazo da prescrição intercorrente, que teve início em 01/07/2019, teria como termo final 01/07/2022. A inovação legislativa trazida pela Lei 14.195/2021, a qual, dentre outros temas acrescentou o §4o-A ao artigo 921 do CPC, é inaplicável aos prazos prescricionais já em curso. Com efeito, em uma análise superficial, vislumbro a probabilidade do direito alegado, em razão da possível consumação da prescrição intercorrente. Também se encontra presente o risco de dano, uma vez que a decisão agravada determinou a penhora dos ativos financeiros da empresa da qual o executado é sócio. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator